Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721793-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo de cumprimento de sentença n.o 0747053-24.2024.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, autorizando o prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer, com aplicação de multa diária de R$ 1.229,00, já acumulada em R$ 45.000,00. Eis a r. decisão agravada (ID 235082184): “Rejeito em parte a impugnação ID 234572160, pois a a defesa no processo de execução dá-se por meio de embargos, não foi ofertada garantia ao Juízo e não está comprovado o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, mormente diante da ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento oposto contra a decisão ID 230154834. Com relação ao procedimento relativo ao cumprimento de sentença (aplicação do art. 523 do CPC), concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para se manifestar.” Inconformada, a demandada recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois “a obra de interligação já se encontrava em execução no momento da propositura da demanda, de forma regular, técnica e contínua, sem qualquer interrupção no fornecimento de energia” e que “a decisão ora agravada incorre em equívoco ao limitar os meios de defesa do executado condicionando o conhecimento da impugnação à apresentação da garantia integral do juízo, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ”. Aduz, ainda, que a multa aplicada é manifestamente desproporcional e compromete gravemente a estabilidade financeira da concessionária, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo. Preparo no ID 72417062. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, na origem, se trata de uma execução de contrato de prestação de serviço, na qual a agravante foi primeiro condenada em multa de R$ 30.000,00, bem como fixado novo prazo de 5 dias “para concluir os serviços e promover a energização das instalações escolares, devendo ligar à rede o relógio medidor, sob pena de multa diária no importe de R$ 3.000,00, limitada a R$ 30.000,00.” (ID 230154834 da origem). Contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento, também de minha relatoria, ao qual se negou efeito suspensivo (ID 70525682 do AI 0712666-49.2025.8.07.0000). Sobreveio então a r. decisão de ID 233421754, nos seguintes termos: “A parte exequente informou o cumprimento da obrigação de fazer e requereu a intimação da parte embargada para efetuar o pagamento das multas fixadas pela mora no cumprimento. Vê-se que a decisão ID 230154834 condenou a parte executada no pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 e fixou novo prazo de 5 dias para a conclusão do serviço, bem como astreintes no patamar de R$ 3.000,00 por dia de atraso, limitada a R$ 30.000,00. A parte executada foi intimada em 25/03/2025, conforme se observa nos expedientes processuais, portanto o termo final foi o dia 31/03/2025. Vê-se, ainda, que a obrigação foi cumprida em 07/04/2025, quando ocorreu a assinatura, pela parte exequente, do contrato de uso do sistema após a conclusão do serviço, conforme informado na petição ID 233122975. Destaca-se que a parte executada informou a necessidade de assinatura do contrato apenas em 11/04/2025 (ID 232594652). Assim, houve novo atraso de 7 dias após o transcurso do prazo para o cumprimento integral da obrigação. Não obstante, a parte exequente requer a aplicação da multa em patamar inferior, correspondente a R$ 15.000,00. Dessa forma, condeno a parte executada ao pagamento de nova multa no valor de R$ 15.000,00. Concedo à parte executada o prazo de 5 dias para comprovar o depósito das multas, que totalizam R$ 45.000,00. Ao CJU: 1. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da determinação, e considerando que não há notícia da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento noticiado na petição ID 231944773, proceda-se à penhora de R$ 45.000,00 da parte executada por meio do sistema SisbaJud.” Alcançada esta compreensão dos desdobramentos do processo de origem, nota-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual restou indeferimento. É contra esta decisão que recorre. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 525, §6o, do CPC, quais sejam: garantia suficiente do juízo, relevância dos fundamentos apresentados pelo executado e demonstração de grave dano de difícil ou incerta reparação. Sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, necessário ressaltar, desde logo, que, embora o caput do art. 525 do CPC preveja que o prazo para impugnação se inicia independentemente de penhora ou nova intimação, a sua apresentação, com pretensão suspensiva, sem a devida garantia do juízo, em tese, contraria a lógica processual do cumprimento de sentença, cuja finalidade é a satisfação do crédito reconhecido judicialmente. A previsão do § 6o art. 525 do CPC é clara ao estabelecer que a prática de atos executivos não será suspensa, salvo se houver pedido do executado acompanhado de penhora, caução ou depósito suficientes, o que reforça a imprescindibilidade da garantia para conferir eficácia suspensiva à impugnação: § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. (g.n.) Impende observar que, não há minimamente demonstrado que o prosseguimento do processo de origem seja suscetível de causar a agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 525, §6o, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 525, §6o, do CPC, quais sejam: garantia suficiente do juízo, relevância dos fundamentos apresentados pelo executado e demonstração de grave dano de difícil ou incerta reparação. 2. No caso concreto, os bens oferecidos como garantia, consistentes em obras de arte e penhora no rosto de outros processos, não possuem liquidez imediata, tampouco foram aceitos pelo exequente, não satisfazendo o requisito da garantia efetiva do juízo. 3. O princípio da menor onerosidade na execução não autoriza a imposição de garantias de baixa liquidez, dependentes de eventos futuros ou da anuência de terceiros, especialmente quando isso compromete a efetividade do cumprimento provisório de sentença. 4. A divergência nos cálculos apresentados pelas partes, pendente de análise pela Contadoria Judicial, ao menos até a sua conclusão, não serve de fundamento para a suspensão do curso da execução. 5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1965782, 0735805-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. ART. 523, § 1o, CPC. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC, são requisitos para a excepcional suspensão do cumprimento de sentença, quando apresentada objeção, prévia garantia do juízo, relevância da argumentação expendida pela parte impugnante e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ausentes quaisquer dos requisitos legais, não se viabiliza a paralisação do cumprimento de sentença. 3. Uma vez fixados honorários advocatícios para a fase executiva, não se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1891302, 0715491-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Desse modo, sem embargos do exame percuciente exame da matéria pelo e. Colegiado, por ocasião da análise do mérito, compreende-se que, ao nesta cognição sumária, não resta demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator